Tribunal: TJDFT
Processo: 0754013-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754013-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MODESTO GARCIA, CIRLENE MOTA DE SANTANA AGRAVADO: ANA FRANCISCA PEREIRA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Modesto Garcia e Cirlene Mota de Santana contra a decisão proferida em ação de inventário que declarou a nulidade absoluta dos contratos de cessão de direitos e promessa de compra e venda de imóvel e determinou a imissão na posse do espólio sobre o bem, sob pena de desocuparem o imóvel em trinta (30) dias. Verifico que a decisão agravada declarou a nulidade absoluta dos contratos sob quatro (4) fundamentos: 1) impossibilidade de o mandante dispor do bem do espólio sem o consentimento expresso de todos os interessados; 2) ausência de autorização judicial para a venda do imóvel; 3) inobservância de forma essencial para a alienação do bem imóvel; e 4) falta de comprovantes de pagamento da compra do imóvel e de suas benfeitorias. Os argumentos enumerados não foram combatidos especificadamente nas razões recursais. Percebo, à primeira vista, que a tese relativa à solução alternativa, consubstanciada pelo pagamento da quota-parte da inventariante, não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau antes da decisão agravada ser proferida, o que pode configurar inovação recursal. Intimem-se Carlos Modesto Garcia e Cirlene Mota de Santana para apresentarem manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator